Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004580-05.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), HELIO GERALDO GONCALVES JUNIOR - CPF: 644.021.931-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VAGNER ALVES CORPA CARVALHO - CPF: 029.675.279-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKE ALVES DA SILVA - CPF: 004.598.762-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 014.404.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDGARD SILVA DOS SANTOS - CPF: 074.101.083-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIK TERRES DA SILVA - CPF: 745.668.732-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.176.102-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004580-05.2025.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO PARA O PROCESSO. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de mandado de segurança objetivando a restituição de veículo apreendido em ação penal por associação criminosa e estelionato, em que o impetrante, proprietário do bem, não figura como acusado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a restituição provisória de veículo apreendido durante investigação criminal, quando demonstrada a propriedade por terceiro não acusado, inexistindo prova de habitualidade no uso do bem para a prática criminosa.

III. Razões de decidir:

3. O impetrante comprovou a propriedade do veículo, bem como sua locação regular a terceiro, não havendo indício de que tenha concorrido para a prática delitiva.
4. Ainda que utilizado episodicamente em contexto investigado, não há evidência de que o veículo seja essencial à instrução criminal, nem de que sua apreensão seja imprescindível para futura decretação de perdimento.

5. As condições de armazenamento do veículo – exposto às intempéries, com risco de deterioração – recomendam sua restituição provisória, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário.

6. Medida razoável e proporcional, que assegura a preservação do bem, sem comprometer a efetividade de eventual sentença penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem concedida, com a ratificação da liminar deferida.

Teses de julgamento:

“1. A restituição provisória de bem apreendido pode ser autorizada quando demonstrada a propriedade por terceiro não acusado, ausente a imprescindibilidade da custódia do bem para o processo penal.”

“2. A nomeação do proprietário como fiel depositário assegura a preservação do bem sem prejuízo à futura decretação de perdimento.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 118; CF/1988, art. 5º, LIV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004580-05.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HELIO GERALDO GONÇALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Hélio Geraldo Gonçalves Júnior, em face de ato acoimado de ilegal praticado pela Juíza de Direito, Djéssica Giseli Küntzer, da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de restituição de veículo marca Chevrolet, modelo S10, ano/modelo 2020/2021, cor branca, placa RBP2H90, RENAVAM n. 01238448213.

O impetrante aduz que é legítimo proprietário do veículo, que foi apreendido na posse de WILKER ALVES DA SILVA, autuado em flagrante delito, em 18/4/2024, pela suposta prática dos crimes de garimpo ilegal e associação criminosa.

Argumenta que a camionete foi locada para a empresa PAVIFORT CONSTRUTORA LTDA, tendo como locadora a pessoa jurídica PREMIUN RENT CAR, de propriedade do filho do impetrante.

Consigna que não foi celebrado qualquer negócio jurídico com WILKER ALVES DA SILVA.

Salienta que na denúncia não há imputação acerca da prática do crime de garimpo ilegal.

Afiança que o veículo está se deteriorando no pátio da Delegacia de Polícia há exatos dez meses, sendo alvo constante de vândalos que furtam peças de veículos.

O impetrante afirma que não é réu na ação penal, e que seu nome não foi citado em momento algum,
“motivo pelo qual não pode ver seu patrimônio se deteriorando”
.

Postula, ao final, a restituição do veículo ou sua nomeação como fiel depositário até o término da ação penal.

A liminar foi deferida e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da segurança, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1004580-05.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se infere dos autos, o veículo GM/Chevrolet, marca S10, cor branca, placa RBP2H90, foi apreendido, em 19/4/2024, na posse de
WILKE ALVES DA SILVA
.

A apreensão está vinculada aos autos da Ação Penal n. 1002142-98.2024.8.11.0013, na qual
WILKE ALVES DA SILVA
foi denunciado, em concurso de pessoas com outros quatro acusados
[1]
, pela prática dos crimes de associação criminosa majorada e de estelionato [art. 288, parágrafo único, c.c. art. 171,
caput
, ambos do CP].

Apesar de consignado na exordial acusatória que o grupo criminoso tinha a finalidade de praticar diversos crimes, dentre eles, a extração ilegal de garimpo e o comércio ilegal de arma de fogo, não há evidências de que o veículo apreendido era
habitualmente
utilizado para prática criminosa.

Não se olvida que a camionete foi utilizada para o transporte dos réus
WILKE
,
VAGNER
e
ANDRÉ
, que saíram de Goiânia e se dirigiram até Pontes e Lacerda.

Também não ignoro que, segundo depoimento prestado por
CAIRO TEIXEIRA DA SILVA
, vítima do crime de estelionato,
MAIK
teria transportado “armas frias” para os garimpos de Pontes e Lacerda, fato este que sequer foi objeto da denúncia apresentada.

De toda sorte, não obstante a utilização da camionete para o transporte de vários acusados, dentre eles,
WILKE ALVES DA SILVA
, que estava na posse do veículo, o impetrante comprovou, documentalmente, ser proprietário do bem.

Comprovou, ainda, que a camionete foi objeto de locação firmado entre
PREMIUM RENT CAR
[locadora] e
PAVIFORT CONSTRUTORA LTDA
[locatária], cujo contrato, ao que tudo indica, foi firmado em 12/3/2024, com prazo determinado de 60 dias.

Vale ressaltar que a empresa
PREMIUM RENT CAR
, responsável pela locação da camionete, possui como um dos sócios
HÉLIO GERALDO GONÇALVES NETO
, filho do impetrante.

Nesse diapasão, mostra-se plausível a afirmação contida na petição inicial, no sentido de que o veículo de propriedade do impetrante foi objeto de locação para a empresa
PAVIFORT CONSTRUTORA LTDA.
, sediada na cidade de Catalão/GO, sendo que após a celebração de tal contrato o bem chegou às mãos de
WILKE ALVES DA SILVA
, preso em flagrante pouco tempo depois.

Some-se a isso que não ficou demonstrada necessidade de perícia, revelando-se, prescindível,
por este motivo
, sua apreensão.

Não se olvida, ainda, o veículo está apreendido no pátio da Delegacia de Polícia, exposto ao sol e chuva,
há mais de dez meses
.

Com efeito, as fotos acostadas demonstram, com clareza solar, que o veículo se encontra depositado em local aberto, sem condições mínimas de preservação do bem, sendo, inclusive, segundo consignado na petição inicial, alvo de vândalos que destruíram suas lanternas traseiras.

Como bem sabemos, as delegacias de polícia não dispõem de estrutura apropriada para guarda de veículos, e, ficando o bem sob os cuidados do impetrante, certamente será melhor preservado.

Nesse diapasão, não obstante a [remota]
possibilidade
de decretação de perda do veículo, reputo razoável, neste momento, a restituição
provisória
do bem, até o julgamento definitivo da ação penal.

Nesse sentido:

“‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’ (CPP, art. 118). ‘A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico’ (TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042)

‘Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem’ (TJMT, AP. 10976/2017)”
[2]
.

Enfrentando questão semelhante, assim me posicionei:

“Não ficando demonstrada na decisão hostilizada razão forte o bastante para justificar a imprescindibilidade da apreensão do veículo, a mera possibilidade de decretação de sua perda, ao final da ação penal, não serve como fundamento para o indeferimento do pedido de restituição.

A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
[3]
.

Forte em tais razões, diante das especificidades da hipótese vertente, entendo que a restituição se patenteia admissível, porém, não com
ares de definitividade
, mas de forma precária, com a nomeação do impetrante como fiel depositário, ficando
vedada
a disposição do bem.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, como se vê:

“Na hipótese sub examine, denota-se, tal como muito bem explanado pelo Relator ad quem, que o imperante comprovou a propriedade do veículo, bem como, que a camionete foi objeto de locação firmado entre PREMIUM RENT CAR (locadora) e PAVIFORT CONSTRUTORA LTDA (locatária), cujo contrato, ao que tudo indica, foi firmado em 12/03/2024, com prazo determinado de 60 (sessenta) dias.

Extrai-se dos autos, que a empresa PREMIUM RENT CAR, responsável pela locação da camionete, possui como um dos sócios Hélio Geraldo Gonçalves Neto, filho do impetrante.

Deste modo, mostra-se plausível a afirmação contida na petição inicial, no sentido de que o veículo de propriedade do impetrante foi objeto de locação para a empresa PAVIFORT CONSTRUTORA LTDA., sediada na cidade de Catalão/GO, sendo que após a celebração de tal contrato o bem chegou às mãos de Wilker Alves da Silva, preso em flagrante pouco tempo depois.

Tem-se ainda, que ficou demonstrada a necessidade de realização de perícia, revelando-se, prescindível, por este motivo, sua apreensão.

Restou comprovado nos autos, com as fotos acostadas pelo impetrante, que o veículo se encontra depositado em local aberto, sem condições mínimas de preservação do bem, sendo, inclusive, segundo consignado na petição inicial, alvo de vândalos que destruíram suas lanternas traseiras.

Consabido as delegacias de polícia não dispõem de estrutura apropriada para guarda de veículos, e, ficando o bem sob os cuidados do impetrante, certamente será melhor preservado.

Sem embargo, em que pese demonstrada a propriedade do bem, tem-se que, de fato, o material cognitivo até então produzido no feito correlato revela a existência de indícios de que o veículo possa ser utilizado para prática de crime, podendo ser perdido em favor da União ao final do processo.

Assim, há indícios de que o veículo possa ser instrumento e/ou produto do crime (associação criminosa e estelionato), se mostrando legítima a apreensão do bem para fazer frente a eventual perdimento em favor da União.

Ocorre que, consoante bem frisado no decisum liminar, não é razoável ou proporcional impedir o impetrante de utilizar seu bem móvel até que se decida pelo perdimento ou devolução definitiva, sendo pertinente, no caso, a nomeação do impetrante como fiel depositário do veículo, garantindo assim, em última análise, que o bem será satisfatoriamente conservado, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo.

Frise-se que essa medida não prejudica uma futura sentença penal condenatória. Ao contrário, se o perdimento for decretado, o veículo poderá ser leiloado em boas condições e a um preço adequado. Outrossim, enquanto o bem estiver em uso, os impostos serão pagos, o que não ocorreria se ele permanecesse apreendido.

Ademais disso, o impetrante não fora denunciado na Ação Penal n°. 1002142-98.2024.8.11.0013 e não há informação acerca de requerimento de perícia no referido veículo automotor e/ou outro esclarecimento, circunstância que, em tese, impediria a devolução do bem, ainda que precariamente”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a segurança vindicada para autorizar a restituição do veículo CHEVROLET/S10 LT DD4A, cor branca, chassi 9BG148FK0MC405781, placa RBP2H90, ano/modelo 2020/2021, apreendida nos autos da Ação Penal n. 1002142-98.2024.8.11.0013, nomeando-se o impetrante,
HÉLIO GERALDO GONÇALVES JÚNIOR
,
fiel depositário
do bem em questão, mediante termo de compromisso a ser firmado perante o juízo de origem,
ficando vedada a disposição do bem
, até o término da ação penal, oportunidade em que o juízo competente deliberará sobre o perdimento [ou não] do veículo apreendido, ou até que seja determinado o levantamento do depósito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

[1]
Wildgard Silva dos Santos, Vagner Alves Corpa Carvalho, Maik Terres da Silva e André da Silva Ferreira.

[2]
TJMT,
N.U 0007944-95.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2021, Publicado no DJE 26/8/2021.

[3]
TJMT,
N.U 0039123-03.2017.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025